Tribunal: TJDFT
Processo: 0750788-02.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESOBEDIÊNCIA. PRELIMINARES. NULIDADE BUSCA PESSOAL E VEICULAR. NEGADO. ABUSO DA FORÇA POLICIAL. NEGADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NEGADO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEMONSTRADAS. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL NEGATIVA. MANTIDA. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. ATOS INFRACIONAIS ANTERIORES. PRISÃO PREVENTIVA. MANTIDA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme pacífica jurisprudência deste eg. TJDFT, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial credibilidade, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções.Precedentes.
2. Não há qualquer ilegalidade na prova oriunda da abordagem policial, uma vez que a busca pessoal/veicular não se deu em razão de critério subjetivos dos agentes policiais. Pelo contrário, a diligência ocorreu a partir da verificação de elementos concretos e objetivos, tendo em vista que o acusado efetuou manobra brusca e repentina com o evidente intuito de se afastar da guarnição policial, empreendeu fuga em alta velocidade e, inclusive, arremessou um objeto para fora do veículo durante a perseguição. Precedentes do TJDFT.
3. As escoriações constatadas pelo exame de corpo de delito não são compatíveis com suposto espancamento ou excesso de força policial, mas sim com a colisão veicular e com a necessidade de evitar a fuga do acusado, o que indica que os policiais fizeram uso moderado da força apenas para conter o acusado.
4. Foi oportunizado o contraditório sobre a filmagem anexada aos autos tanto na audiência de instrução quanto nas alegações finais, não havendo cerceamento de defesa.
5. A grande quantidade (mais de 137g) e a variedade (maconha e cocaína) de entorpecentes localizados com o réu, a relevante quantidade de dinheiro em espécie (R$ 730,00), a apreensão de arma branca com o acusado (faca), bem como as declarações firmes e coesas das testemunhas policiais não deixam dúvidas que o acusado se dedicava ao tráfico de drogas.
6. O Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese no Tema Repetitivo n. 1.060: “A desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro”, não havendo, portanto, que se falar em atipicidade da conduta.
7. A jurisprudência deste eg. TJDFT entende que a prática de crime após o agente ter sido agraciado com liberdade provisória por idêntico fato delituoso, em data anterior, é fundamento idôneo para valoração negativa da conduta social, pois demonstra que agiu em desconformidade com a ordem social vigente, em desprezo à disciplina estatal e violação à confiança nele depositada pelo Poder Judiciário. Precedentes.
8. A natureza e a quantidade da substância entorpecente devem ser valoradas negativamente, tendo em vista a variedade de drogas encontradas com o acusado (maconha e cocaína) e sua expressiva quantidade (mais de 137g), em observância ao art. 42 da Lei no 11.343/2006.
9. A jurisprudência deste eg. TJDFT, amparada em recentes julgados do STJ, está no sentido de que a prática de atos infracionais análogos a crimes graves pode afastar a causa de diminuição do art. 33, § 4o. da Lei 11.343/06, porque caracteriza a dedicação à atividade criminosa.Precedentes.
10. Não merece acolhida o pedido de revogação da prisão cautelar, haja vista, que os motivos que conduziram à decretação da prisão preventiva permanecem presentes, notadamente em razão de o acusado, pouco tempo antes do delito apurado nos presentes autos, ter sido preso em flagrante pela prática de tráfico de drogas, além de possuir diversas passagens pela Vara da Infância e Juventude, inclusive por ato infracional análogo a tráfico de drogas, demonstrando que sua liberdade, ao menos nesse momento, represente risco à ordem pública.
11. Recurso conhecido e desprovido.